Tribunal: TJMT
Processo: 1077301-83.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1077301-83.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ZILDETE NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 786.509.411-68 (RECORRENTE), LEILA CRISTINA DE ABREU SILVA - CPF: 026.909.641-80 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº:
1077301-83.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Agravante:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada:
ZILDETE NOGUEIRA DA SILVA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 27/11 A 1º/12/2025.

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA DE PROFESSOR. DESVIRTUAMENTO DA EXCEPCIONALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ente estadual contra decisão monocrática que, deu provimento ao recurso inominado da parte autora, declarou a nulidade dos contratos temporários firmados entre 02/2022 e 10/2024 e condenou ao pagamento dos valores não prescritos referentes ao FGTS, com dedução de eventuais verbas pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as contratações temporárias sucessivas superaram o limite legal previsto na legislação vigente à época, caracterizando nulidade; e (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o pagamento de FGTS, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o princípio do
tempus regit actum
(LINDB, art. 6º), razão pela qual incide a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, que limita a contratação temporária de professores a 24 meses, vedando a aplicação retroativa das alterações posteriores das LCs nº 719/2022 e nº 755/2023.

Verifica-se a contratação da mesma pessoa, para a mesma função, por 32 meses, ultrapassando o prazo máximo previsto na legislação vigente, o que descaracteriza a excepcionalidade das contratações temporárias exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988.

A nulidade do vínculo temporário irregular impõe o pagamento do FGTS, conforme orientação vinculante do STF no RE 765.320/MG (Tema 916) e Súmula 466 do STJ.

As Súmulas 17, 21 e 26 das Turmas Recursais do TJMT reforçam o entendimento de que a irregularidade na temporariedade da contratação gera direito aos consectários sociais correspondentes.

O agravante não comprova fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito à percepção do FGTS, não se desincumbindo do ônus processual previsto no art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

A ultrapassagem do prazo máximo previsto na legislação vigente ao tempo da contratação temporária caracteriza nulidade do vínculo por violação ao art. 37, IX, da CF/1988.

Reconhecida a nulidade do contrato temporário irregular, é devido o pagamento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência consolidada do STF e STJ.

A legislação aplicável à verificação da regularidade da contratação temporária é aquela vigente à época de sua celebração, à luz do princípio do
tempus regit actum
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LINDB, art. 6º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II; LCE/MT nº 600/2017, art. 11, II e §2º; LC/MT nº 719/2022; LC/MT nº 755/2023; CNGC/MT, art. 236; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320/MG (Tema 916); STJ, Súmula 466; Turmas Recursais do TJMT, Súmulas 17, 21 e 26.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 316874357), que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo reclamante, declarou a nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes, no período de 02/2022 a 10/2024 e condenou o agravante ao pagamento dos valores correspondentes e não prescritos, a título do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), deduzindo as verbas eventualmente pagas.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: a) a contratação temporária foi válida, pois atendeu aos requisitos estabelecidos no Tema 612 do STF; b) os casos excepcionais estavam previstos em lei (LC nº 600/17); c) o prazo de contratação foi predeterminado; d) a necessidade era temporária; e) o interesse público era excepcional e a contratação indispensável; f) não houve renovações sucessivas ilegais, mas sim vínculos distintos decorrentes de aprovação em processos seletivos diversos; e g) os contratos respeitaram o prazo previsto em lei, considerando as alterações introduzidas pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023.

Em contrarrazões (ID 324244887), a agravada refuta os argumentos do Estado, defendendo a manutenção da decisão agravada, com base no princípio do
tempus regit actum
, na jurisprudência consolidada do STF (Tema 916) e do STJ (Súmula 466), bem como nas Conclusões nº 17 e 21 e na Súmula nº 26 das Turmas Recursais do TJMT.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Sem delongas, a decisão agravada
não
merece reforma.

No caso em análise, restou comprovado, por meio das fichas financeiras juntadas aos autos (IDs 315660391/315660393), que a parte autora manteve vínculo com o Estado de Mato Grosso na função de professora junto à Secretaria Estadual de Educação nos períodos de 02/2022 a 12/2022, 03/2023 a 12/2023 e 03/2024 a 10/2024,
totalizando 32 (trinta e dois) meses de contratação
.

A Lei Complementar Estadual nº 600/2017,
vigente à época das contratações iniciais
, estabelecia em seu art. 11, II, que as contratações temporárias para professores teriam
prazo máximo de 12 (doze) meses
,
admitindo-se prorrogação por igual período (§2º), totalizando, portanto, 24 (vinte e quatro) meses como limite máximo para a contratação temporária
.

Conforme bem destacado na decisão agravada, aplica-se ao caso o princípio do
tempus regit actum
, previsto no art. 6º da LINDB, segundo o qual os atos jurídicos devem ser regidos pela legislação vigente à época de sua celebração. Assim, são
inaplicáveis
ao caso as alterações introduzidas posteriormente pelas Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023, que ampliaram os prazos para contratação temporária.

O agravante sustenta que não houve renovações sucessivas ilegais, mas sim vínculos distintos decorrentes de aprovação em processos seletivos diversos. Contudo,
tal argumento não prospera
, pois
o que se verifica é a contratação da mesma pessoa para exercer a mesma função por período que ultrapassa o limite legal de 24 meses
,
o que descaracteriza a excepcionalidade e temporariedade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988)
.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916), firmou o entendimento de que, reconhecida a nulidade da contratação temporária por desvirtuamento de sua finalidade, é devido o pagamento do FGTS ao trabalhador, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

Nesse sentido, a Súmula 466 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que "
o titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
".

Ademais, esta Turma Recursal editou a Súmula 26, publicada em 23/07/2025, que dispõe: "
O servidor público contratado temporariamente que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho
".

Ressalte-se que o agravante não trouxe aos autos documentos capazes de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil,
ônus que lhe incumbia
.

Portanto, correta a decisão agravada ao reconhecer a nulidade dos contratos temporários e o direito da parte autora ao recebimento do FGTS sobre a remuneração bruta percebida no período não atingido pela prescrição.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Sem condenação em custas processuais, por ser o agravante isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Condeno o agravante ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2025